Tribunal: STF
Processo: RE 1312400
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL NOTURNO. ART. 7º, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO SOCIAL EXTENSIVO AOS SERVIDORES PÚBLICOS NA FORMA DO ART. 39, § 3º, DA LEI MAIOR. PAGAMENTO CONDICIONADO À PRÉVIA EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL.



    1. Cabe à lei, observadas as regras de competência de cada ente federado, disciplinar a extensão dos direitos sociais (CF, art. 7º) considerados os servidores públicos, de modo que o pagamento de adicional noturno é condicionado à prévia existência de norma local a assegurar essa pretensão. Precedentes.



    2. Agravo interno desprovido.